Tribunal: TJBA
Processo: 8006179-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006179-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, EDIANE FERNANDES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta por SERASA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarando a nulidade da inscrição e condenando ao pagamento de indenização no valor de R$3.000,00, sob fundamento de que a notificação realizada exclusivamente por e-mail não atende ao disposto no art. 43, §2º do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia por e-mail enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo próprio consumidor é válida para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A notificação por e-mail é válida para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, não exigindo a lei formalidade excessiva, bastando ser por escrito e dirigida ao consumidor. 4 - No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço eletrônico adv.walterpinheiro@gmail.com, o mesmo e-mail fornecido pelo próprio consumidor quando se cadastrou voluntariamente no site da Serasa, restando comprovados o envio e a entrega através de código hash, ID da mensagem e status de leitura. 5 - A inscrição em cadastro restritivo, precedida de regular notificação por comunicação eletrônica e baseada em débito incontroverso, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; Tema Repetitivo 40/STJ; REsp n. 2.063.145/RS; AgInt no REsp n. 2.088.966/RS; REsp n. 2.180.938/MS.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006179-24.2022.8.05.0001, em que figura como apelante SERASA S.A. e como apelado WALTER LEAO PINHEIRO JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça